Tribunal: TJES
Processo: 5006315-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006315-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LUCIANE MARCHESI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A multa cominatória (
astreinte
) tem por escopo assegurar o cumprimento do comando judicial, compelindo/pressionando a parte ao cumprimento da obrigação determinada pelo julgador.

2. O juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.

3. Hipótese em que não merece ser revista a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, uma vez que a quantia diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), ainda que o desconto impugnado seja mensal, mostra-se razoável e proporcional para compelir a instituição financeira agravante a não descontar qualquer valor dos proventos de aposentadoria da agravada.

4. O banco agravante não impugnou o impedimento aos descontos no benefício previdenciário da agravada, não colacionou o negócio jurídico supostamente celebrado, tampouco demonstrou a inviabilidade de cumprimento da obrigação judicial no prazo assinalado pelo juízo de origem. O manejo do presente agravo de instrumento somente contra a fixação e o
quantum
das astreintes indica a intenção de descumprimento do comando principal da decisão hostilizada.

5. Ainda que o julgador não tenha estabelecido limite nessa fase inicial, tendo em vista que o objetivo da multa é evitar o descumprimento, e que a agravada tentou solucionar a questão extrajudicialmente, eventual limite deve ser analisado posteriormente, na hipótese de efetivo descumprimento, quando se terá condição de analisar alguma exorbitância ou enriquecimento em causa, o que não identifico nesse momento.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
B
ANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão (ID 25555391 do processo de referência) proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões
de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, na ação movida por
LUCIANE MARCHESI
em seu desfavor e em face do

BANCO PAN S.A., deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que os requeridos promovam
“
a cessação do desconto realizado no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de aplicação de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a contar da intimação desta (Súmula 410, STJ)”.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que (evento 5243509):
(I)
“
não estão presentes no caso em comento, os requisitos autorizadores para a aplicação da multa, devendo ser a mesma revogada a fim de evitar futuro prejuízo a instituição financeira
” (pg. 06);
(II)
“
a obrigação é incompatível com a fixação multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem qualquer limitação, ao passo que se trata de desconto mensal
” (pg. 07);
(III)

“o valor imposto a título de multa merece ser reduzido, afinal, tal penalidade fora fixada em montante que não guarda compatibilidade com a obrigação principal e, ainda, promove o desvio da finalidade do referido instituto, que deixa de ser coercitivo para se tornar meio de punição para o Agravante, e, por fim, foge completamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (pg. 08); e que
(IV)
“
no caso em exame não existiu sequer a conduta ilícita ensejadora do dano e muito menos má-fé no cumprimento da obrigação imposta, ainda mais para justificar uma reparação no excessivo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem qualquer limitação, no prazo exíguo de 5 (cinco) dias
” (pg. 09).

Com fulcro nesses argumentos,
“requer seja dado provimento a esse recurso, para reformar a decisão agravada, desconstituindo a aplicação da multa”.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

A multa cominatória (
astreinte
) tem por escopo assegurar o cumprimento do comando judicial, compelindo/pressionando a parte ao cumprimento da obrigação determinada pelo julgador.

Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

No caso, não merece ser revista a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, uma vez que a quantia diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), ainda que o desconto impugnado seja mensal, mostra-se razoável e proporcional para compelir a instituição financeira agravante a não descontar qualquer valor dos proventos de aposentadoria da agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021)

Enfatiza-se que o banco agravante não impugnou o impedimento aos descontos no benefício previdenciário da agravada, não colacionou o negócio jurídico supostamente celebrado, tampouco demonstrou a inviabilidade de cumprimento da obrigação judicial no prazo assinalado pelo juízo de origem.

Nesse contexto, considero que o manejo do presente agravo de instrumento somente contra a fixação e o
quantum
das astreintes indica a intenção de descumprimento do comando principal da decisão hostilizada.

Ainda que o julgador não tenha estabelecido limite nessa fase inicial, tendo em vista que o objetivo da multa é evitar o descumprimento, e que a agravada tentou solucionar a questão extrajudicialmente, eventual limite deve ser analisado posteriormente, na hipótese de efetivo descumprimento, quando se terá condição de analisar alguma exorbitância ou enriquecimento em causa, o que não identifico nesse momento.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

1
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.